Tribunal: TJDFT
Processo: 0748688-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0748688-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. H. E. S. S., 18.095.815 MARILIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO REPRESENTANTE LEGAL: MARILIA PEREIRA DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: CLEUBER FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. H. E. S. S. e MARILIA PEREIRA DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por CLEUBER FERREIRA DA SILVA, deferiu pedido de bloqueio, via SISBACEN, nas contas da segunda agravante. Informa e sustentam os agravantes, em singela síntese, que recaiu, na conta da segunda recorrente, o bloqueio de R$ 1.266,20, valor que seria impenhorável, pois proveniente de pensão alimentícia destinada ao primeiro agravante. Argumentam que, assim como o autor, ora agravado, a segunda recorrente também foi vítima de golpe, no qual os criminosos "adentraram em suas contas bancárias fornecendo-as para realização de depósitos e em seguida realizando transferências”, de modo que não tinha conhecimento sobre as movimentações realizadas e não teve acesso ao valor depositado em sua conta pelo autor, que foi vítima do chamado “Golpe do Leilão Falso”. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, a fim de que seja determinado o desbloqueio do valor constrito em sua conta bancária. Pugna, ainda, pela concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO O recurso é manifestamente inadmissível. Cumpre-me destacar que a alegação quanto à impenhorabilidade do valor constrito ainda não foi submetida à apreciação do Juízo de origem. Assim, afigura-se incabível a discussão pretendida neste agravo de instrumento, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Em sentido semelhante, confiram-se ementas de julgados desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Em agravo de instrumento, é defeso ao Tribunal conhecer de matéria - no caso, impenhorabilidade do bem de família - não submetida ao Juízo a quo, sob pena de supressão de instância.” (Acórdão 1710756, 07316326520228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SE TRATAR DE BEM DE FAMÍLIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO POR CAUSA DA PRECLUSÃO. TEMA NÃO ENFRENTADO PELO JUÍZO SINGULAR. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DETERMINAÇÃO DE EXAME DO MÉRITO DO PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVANTE. 1. O entendimento desta egrégia 4a Turma Cível é no sentido de que matérias de ordem pública, como é o caso da impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão. Isso não significa dizer que a parte pode postular sucessivas vezes o reexame da matéria. Apreciado o tema pelo juízo de primeira instância, a questão encontra-se preclusa em naquele grau de jurisdição, sendo vedado ao magistrado o reexame da questão. De igual modo, analisado o tema em segunda instância, não pode o Tribunal examiná-lo novamente. Mas se a matéria nunca foi alçada ao conhecimento do Tribunal de Segundo Grau deve ser examinada, ainda que preclusa em primeira instância. 2. Ainda que a agravante não tenha alegado a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, na primeira oportunidade que teve para fazê-lo, não ocorreu a preclusão do tema, porque o assunto não foi enfrentando pelo juízo singular. E, se não houve a preclusão do tema, é nula a decisão agravada por não ter apreciado o mérito da postulação, não sendo possível a sua análise por este órgão fracionário, sob pena de se praticar supressão de instância, vez que o agravo de instrumento tem o seu âmbito de devolutividade circunscrito às matérias debatidas na decisão agravada. 3. Não tendo sido analisado na decisão agravada o mérito do pedido formulado pela parte recorrente, mas apenas reconhecida a impossibilidade de seu exame, impõe-se a sua cassação para que o juízo singular examine o mérito da postulação. 4. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão 1612585, 07227106920218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE ALUGUÉIS. DEFERIMENTO. NULIDADE. DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. EXCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. I - A decisão judicial em que o Magistrado defere a penhora é ato expropriatório típico do processo de execução, no qual a atividade jurisdicional é realizada mediante efetivação de atos materiais diretamente sobre o patrimônio do devedor, para satisfação do direito do credor. Rejeitada preliminar de nulidade da decisão que deferiu a penhora de aluguéis de imóveis, por ausência de fundamentação. II - O autor não apresentou impugnação à penhora no Primeiro Grau, a fim de postular a desconstituição e reconhecimento de excesso da constrição, logo, vedado suscitar a matéria neste agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. III - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1609746, 07207426720228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022.) (Grifou-se) A matéria, portanto, deverá ser submetida previamente ao d. Juízo monocrático. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator